Tribunal: STJ
Processo: 0702651-08.2022.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965506 - DF (2025/0220879-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO
ADVOGADOS
: ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO - DF037790
THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUZA - DF034981
MARIA CRISTINA CAPANEMA THOMAZ BELMONTE - DF038844
PEDRO CAPANEMA LUNDGREN - DF038845
PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - DF038846
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INCIDÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o
recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c"
da Constituição Federal.
2. A parte agravante alega violação aos artigos 186, 187 e 927 do
Código Civil; 6o, VI, do CDC; 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC; 23 da
além de contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos
Lei 8.906/1994,
II, III e IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se é
possível a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem.
III. Razões de decidir
4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões reputadas como omissas com base
na análise do conjunto probatório.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
o reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51830036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4974a25a-51d3-42a2-bbc6-14b027acd992

6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido, para conhecer parcialmente do Recurso
Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar
21/10/2025
27/10/2025,
provimento, nos termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA51830036 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 28/10/2025 14:10:08
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: 4974a25a-51d3-42a2-bbc6-14b027acd992

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965506 - DF (2025/0220879-8)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO
ADVOGADOS
: ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO - DF037790
THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUZA - DF034981
MARIA CRISTINA CAPANEMA THOMAZ BELMONTE - DF038844
PEDRO CAPANEMA LUNDGREN - DF038845
PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - DF038846
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
VERIFICADA. REVISÃO DE QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO.

INCIDÊNCIA.
AGRAVO
CONHECIDO.
SÚMULA
7/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE E, NESSA
EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios que inadmitiu o
recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas "a" e "c"
da Constituição Federal.
2. A parte agravante alega violação aos artigos 186, 187 e 927 do
Código Civil; 6o, VI, do CDC; 85, §§ 2o, 8o e 8o-A, do CPC; 23 da
além de contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos
Lei 8.906/1994,
II, III e IV, do CPC, por negativa de prestação jurisdicional.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa
de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem e se é
possível a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na
instância de origem.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA51567119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:27
Código de Controle do Documento: c82532a8-167c-465e-8dd4-8b1029681210

4. O acórdão recorrido está devidamente fundamentado,
enfrentando todas as questões reputadas como omissas com base
na análise do conjunto probatório.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
o reexame de fatos e provas é vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ.
6. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma
sucinta.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido, para conhecer parcialmente do Recurso
Especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão
proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, que inadmitiu o
recurso especial, cujo fundamento se assenta no artigo 105, III, alíneas "a" e "c" da
Constituição Federal.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento. Suas razões do recurso especial se fundam na
violação aos artigos: 186, 187 e 927 do Código Civil; 6o, VI, do CDC; 85, §§ 2o,8o E 8o-
A, do CPC; 23 da Lei 8.906/1994.
Ademais, alega contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do
CPC, diante da negativa de prestação jurisdicional da Corte de origem em relação às
questões essenciais deduzidas no recurso.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é tempestivo e infirmou os argumentos da
decisão do Tribunal
, razão pela qual
e passo ao exame do
a quo
conheço do agravo
recurso especial.
Documento eletrônico VDA51567119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:27
Código de Controle do Documento: c82532a8-167c-465e-8dd4-8b1029681210

No que diz respeito à alegação de que o julgamento regional incorreu em
violação aos artigos 186, 187 e 927 do Código Civil; 6o, VI, do CDC; 85, §§ 2o,8o E 8o-
A, do CPC; 23 da
além da negativa de prestação jurisdicional, por
Lei 8.906/1994,
contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos II, III e IV, do CPC, entendo que o recurso
.
especial não merece prosperar
Inicialmente, quanto à alegada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos
II, III e IV, do CPC, a pretexto de que o acórdão recorrido teria incorrido em negativa de
prestação jurisdicional, entendo que não assiste razão ao recorrente.
Conforme relatado, observa-se que a parte recorrente sustenta, em suma,
que o Tribunal de origem teria se omitido na análise das provas e documentos
constantes dos autos, especialmente sobre o fato de que a agravante foi vítima de
fraude, a qual não teria sido solucionada de forma voluntária pela parte agravada
.
e, por isso, teria sofrido cobranças abusivas
Na hipótese, o Tribunal de origem deliberou sobre as questões
controvertidas nos termos seguintes (e-STJ, fls. 416/417 - sem grifo no original):
[...] Todos estes pontos devem ser analisados pelo julgador, para se
aquilatar, primeiro, se houve o dano decorrente de um ato ilícito e, em
segundo lugar, em tendo havido, qual a sua intensidade. Este será fator
preponderante na fixação do valor da indenização.
Ao observador menos atento, pode parecer que as garantias de
inviolabilidade da honra e da imagem são o mesmo instituto. Não o são.
A inviolabilidade da honra tutela os valores do indivíduo de si para si
mesmo, enquanto a inviolabilidade da imagem cuida da proteção da
visão que uma pessoa ou uma coletividade possuem de determinado
indivíduo, logo, do conceito sobre a pessoa, tomado de outrem com
relação à pessoa.
Quanto à regulamentação do instituto do dano moral, verifica-se que o
Direito Privado Brasileiro, em suas regulamentações, cita várias vezes a
possibilidade de condenação por perdas e danos, mas muitas vezes não
especifica se materiais ou morais, nem se arvora em definir ou delimitar
quais seriam os danos morais.
Além disto, fundamental estabelecer a diferença entre o dano moral,
na forma prevista na Carta Magna, e o simples transtorno,
aborrecimento ou vicissitude da vida.
Para Aurélio, transtorno significa ato ou efeito de transtornar(-se);
contrariedade, decepção; desarranjo, desordem; termo us. em lugar de
doença ou de outro voc. similar, a fim de causar impacto psicológico
menor no doente, ou em quem o acompanha. Já aborrecimento é o ato
ou efeito de aborrecer (-se); ódio, horror, aversão; repugnância, aversão;
fastio, tédio; desgosto, contrariedade. Enquanto vicissitude é definida
como mudança ou variação de coisas que se sucedem; alternativa;
Documento eletrônico VDA51567119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:27
Código de Controle do Documento: c82532a8-167c-465e-8dd4-8b1029681210

eventualidade, acaso, contingência; lance; mudança, transformação,
alteração; acidente desfavorável; revés; instabilidade ou volubilidade das
coisas.
Observa-se pelos significados aqui apresentados, que há uma clara
separação entre aquilo que é dano moral propriamente dito e, portanto,
indenizável, e aquilo que é puro e simples transtorno, aborrecimento ou
vicissitude da vida.
Portanto, na análise do caso concreto, para que o fato seja enquadrado
como passível de dano moral, na forma do
o, inciso X, da
art. 5
Constituição da República, necessário a existência de um ato ilícito, a
comprovação de que tal ato causou algum fato caracterizado como dano
moral, e se tal fato gerou um dano.
No caso em julgamento nestes autos, narra a parte autora que
recebeu cobrança indevidas e ameaças de ter seu nome negativado.
Resta verificar se da falta de recursos decorreu algum dano de
ordem moral a autora/apelante.
A par de tudo o que já se destacou acima quanto aos contornos do que
deva ser considerado dano moral, merece destaque a conceituação do
eminente doutrinador Carlos Roberto Gonçalves, segundo o qual “dano
moral é o que atinge o indivíduo como pessoa, não lesando seu
patrimônio. É a lesão de bem que integra os direitos da personalidade,
como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome etc. ,
como se infere dos arts. 1o, III, e 5o, V e X, da Constituição Federal, e
que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação”
(Direito Civil Brasileiro, vol. IV, p. 357).
Percebe-se que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação
, porque este não há de
emocional é apta a configurar dano moral
confundir-se
com
os
percalços,
aborrecimentos
e
alterações
momentânea sou tênues do normal estado psicológico, sob pena de
banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade de tão destacado
instituto jurídico.
Na espécie sob exame, o fundamento fático narrado pela autora não
é hábil a desencadear a consequência jurídica pretendida, é dizer,
não está configurado dano à esfera de interesses extra patrimoniais
da Requerente.
Com efeito, não há como vislumbrar lesão aos atributos da
personalidade da autora, tais como a honra, imagem, dignidade etc.,
bem como não se deduz da causa de pedir narrada na inicial efeitos
deletérios de intensidade significativa ao normal estado mental da
Requerente, a tal ponto de gerar o dever de indenizar. Não gera
dano moral, pois não há qualquer comprovação de que os abalos
[...]
sofridos pela autora decorreram do ato ilícito praticado pelo réu
De saída, no que tange à alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489 do
Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos acórdãos
CPC/2015,
Documento eletrônico VDA51567119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:27
Código de Controle do Documento: c82532a8-167c-465e-8dd4-8b1029681210

recorridos capazes de torná-los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de
forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. " (AgInt
no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 2.441.987/DF,
em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
)
23/8/2023.
Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco fundamentação
concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA
ART. 1.022
NECESSIDADE E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 1.907.401/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
22/8/2022,
29/8/2022)
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.
Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos temas
indicados como omissos, a questão do direito aplicado é matéria relativa ao mérito
recursal, não se podendo cogitar, no presente feito, em prestação jurisdicional
defeituosa.
De outro lado, quanto à alegação de violação aos demais artigos, quais
sejam: 186, 187 e 927 do Código Civil; 6o, VI, do CDC; 85, §§ 2o,8o E 8o- A, do CPC;
23 da
do CPC/15, do CC/02, e do CDC, mostra-se necessário o
Lei 8.906/1994
revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento incompatível com o
Documento eletrônico VDA51567119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:27
Código de Controle do Documento: c82532a8-167c-465e-8dd4-8b1029681210

entendimento firmado pela
, que
Súmula 7 deste Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não se
pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do contexto fático-
probatório, em atitude típica de revisão promovida por nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que "o
reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela Súmula 7 do STJ."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma,
REsp n. 2.151.760/SC,
julgado em
DJEN de
).
9/12/2024,
12/12/2024. No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA/VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
489
INOCORRÊNCIA.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores e
indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é vedado
em recurso especial pela Súmula 7/STJ.
(...)
(AgInt nos EDcl no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.627.058/MG,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
11/11/2024,
13/11/2024.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE
PROVAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 283 DO STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA51567119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:27
Código de Controle do Documento: c82532a8-167c-465e-8dd4-8b1029681210

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão
recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação
do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n.o 7 do STJ.
(...)
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.662.287/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
30/10/2024.
Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar a compreensão
firmada pela corte de origem acerca do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa ser
revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o entendimento de que:
"a revaloração jurídica de fatos e provas incontroversos delineados no acórdão
impugnado afasta a aplicação da Súmula 7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 1.742.678/MT,
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (
§ 4o, I, DO
ART. 932,
ART. 544,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
Documento eletrônico VDA51567119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:27
Código de Controle do Documento: c82532a8-167c-465e-8dd4-8b1029681210

2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os
art. 932,
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas
Necessário, além das
ou reprodução de dispositivos legais violados.
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento das teses recursais, notadamente no
que tange aos pressupostos da suposta responsabilidade civil da parte agravada
, demandaria inevitável
e suas consequências jurídicas, materiais e processuais
revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de origem, providência
que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela
divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação
da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais
interpostos pela alínea c do permissivo constitucional." (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
AREsp n. 2.662.008/BA,
DJEN de
)
24/2/2025,
28/2/2025.
Ante o exposto,
para
conheço do agravo
conhecer em parte do
e, nessa extensão,
recurso especial
negar-lhe provimento.
Majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o
valor estabelecido no acórdão da apelação, nos termos do
§ 11, do CPC, cuja
art. 85,
exigibilidade ficará suspensa a teor da previsão do
§3°, CPC.
art. 98,
É o voto.
Documento eletrônico VDA51567119 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 20/10/2025 11:14:27
Código de Controle do Documento: c82532a8-167c-465e-8dd4-8b1029681210

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.965.506 / DF
Número Registro: 2025/0220879-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07026510820228070006 202400492718 7026510820228070006
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANNANA HAYANNA VARGAS FURTUNATO
ADVOGADOS : THIAGO DE LIMA VAZ VIEIRA - DF041982
ANTÔNIO CARLOS ACIOLY FILHO - DF037790
ALINE PORTELA BANDEIRA - DF043531
AGRAVADO
: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : FERNANDO HENRIQUE DE MEDEIROS SOUZA - DF034981
PEDRO IVO LEÃO RIBEIRO AGRA BELMONTE - DF038846
MARIA CRISTINA CAPANEMA THOMAZ BELMONTE - DF038844
PEDRO CAPANEMA LUNDGREN - DF038845
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
27/10/2025,
termos do voto da Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA51808662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 82c8fc9e-ec0c-4c1f-a1fc-98f2a13e0d9f

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51808662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 00:55:48
Código de Controle do Documento: 82c8fc9e-ec0c-4c1f-a1fc-98f2a13e0d9f